Tribunal: TJMT
Processo: 1007853-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007853-65.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), RAIMUNDO ZANON - CPF: 296.605.569-34 (EMBARGANTE), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO

– ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE PRÉVIA DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL DEGRAVADO ÀS PARTES -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
–
VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO

1. A preliminar de não conhecimento por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC que se confunde como próprio mérito dos embargos declaratórios e com ele deve ser apreciada.

2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3.

O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada.

4. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. Assim, ausente qualquer dos vícios, a rejeição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
RAIMUNDO ZANON

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Raimundo Zanon
em face do acórdão proferido no ID n. 132313654, que julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que objetivava a rescisão do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 43744/2015, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para
reformar a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa para condenar os Réus
Raimundo Zanon, Edinaldo Carlos Rosa Simão e Clóvis Eduardo Murari
pela prática de ato ímprobo, tipificado nos artigos 10, I, XII e 11, I e II, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de ressarcimento ao Município de Itaúba

de R$ 4.210,00, além de multa civil de 01 remuneração que percebiam à época dos fatos, devidamente atualizada pelo INPC, a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Município, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 3 anos
, ao fundamento de
violar manifestamente norma jurídica
, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 132912673), o Embargante defende a existência de omissão no acórdão embargado, ressaltando que, não houve o enfrentamento dos argumentos relativos à ofensa ao § 2o do art. 460 do CPC, o qual estabelece que,
se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica” e quebra do princípio do contraditório e da ampla defesa
, especialmente quando o Juízo determina a degravação, junta nos autos, e só abre vista para o Ministério Público para manifestar sobre a veracidade, qualidade e coerência da degravação.

Argumenta que, inobstante o § 2o do art. 460 do CPC, não vede que o Relator do Recurso promova a degravação da mídia digital para melhor análise do processo, se o Relator determinar a juntada da degravação do processo, essa degravação se tratará de um documento novo, na forma do art. 435 e seguintes do CPC, na medida em que, a degravação pode conter divergência com a fala contida nas mídias.

Pontua que, ao juntar a degravação nos autos, houve indiscutivelmente, a modificação do estado da prova, que passou de falas gravadas na forma audiovisual, para testemunho escrito, sob a ótica de quem ouviu e transcreveu as falas das partes e testemunhas.

Assevera também que, ao contrário do que consignou o acórdão embargado, a publicação da inclusão do processo em pauta de julgamento via DJE, tem por objetivo, que a parte, eventualmente, havendo justificado motivo peça a retirada do processo da pauta, bem como, para que o advogado proteste por preferência etc., e não para se manifestar sobre um documento, que sequer, tem como saber que existe, pois, não foi intimado da inclusão dele nos autos.

Destaca também que os presentes embargos se prestam a prequestionar a matéria a fim de subsidiar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões apontadas.

A certidão de ID n. 132947681 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 133124192, pugnando pelo não conhecimento dos embargos declaratórios,
ressaltando que as questões levantadas traduzem inconformismo com a decisão desfavorável, vez que o acórdão combatido enfrentou os temas suscitados no aclaratório.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Embargado, em sede de contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso,

por ausência dos vícios elencados no art. 1.023 do CPC.

Todavia, tal matéria que se confunde com o mérito do presente recurso, e com ele será analisado.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 1/6/2017). [Destaquei]

Com efeito, no presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, o acórdão embargado expressamente consignou que,
em que pese sustente o Autor a violação a disposição literal de lei, decorrente da interpretação do
§ 2° do art. 460 do CPC
,
em razão da determinação pela Relatora do Recurso de Apelação de degravação dos depoimentos e interrogatórios constantes dos autos, da simples leitura do referido dispositivo é possível concluir que apesar da inexistência de obrigatoriedade da degravação em autos não eletrônicos quando não estiver impossibilitado o envio de sua documentação eletrônica,
não há qualquer vedação ao Relator do Recurso de promover a degravação da mídia digital para melhor análise do feito
.

Veja-se:

Art. 460. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação.

(...)

§ 2o Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica.

Ademais, conforme destacado, a
determinação de degravação das mídias digitais encartadas aos autos do Recurso de Apelação n. 43744/2015 foi realizada antes do julgamento do apelo (ID n. 38845453)
e apesar de o Autor ter sido intimado acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento via DJE
, não apresentou qualquer arguição de nulidade em decorrência da ausência de abertura de prazo para a defesa se manifestar sobre o material degravado, o que afasta arguição de que se manifestou na primeira oportunidade de falar nos autos.

A propósito, nesse sentido é a
jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. NÃO ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. INTIMAÇÃO ACERCA DA INCLUSÃO EM PAUTA. MOMENTO EM QUE PODERIA SE ALEGAR A NULIDADE. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

2. No caso em tela, a parte embargante alega que não foi intimada para apresentar contrarrazões, de modo que pleiteia a nulidade do acórdão.

3. Conforme entendimento do STJ, “eventual vício existente na regularidade da intimação deve ser alegado e provado no devido tempo, ou seja, deve ser apresentado pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão” (STJ. Segunda Turma. Resp 1336340/PE. Rel. Min Herman Benjamin. Jul.25/09/2012. Publ. DJe 03/10/2012).

4.
Observa-se que o embargante teve oportunidade para se manifestar nos autos acerca da ausência de intimação para contrarrazões e não o fez. Assim, conforme mov. 16 e 18, ocorrido na data de 23/03/2018, o embargante foi intimado sobre a pauta de julgamento, momento no qual poderia se manifestar sobre a ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao recurso inominado da parte ré
.

5. Contudo, contata-se que somente nestes embargos de declaração, após o julgamento do recurso inominado, que foi desfavorável ao embargante, é que a parte autora vem suscitar a suposta nulidade, concluindo-se, portanto, pela ocorrência de preclusão temporal.

6. No que tange à alegação de erro material por estar presente no voto o excerto “XXXXXXXXXX INSIRA O TEXTO AQUI XXXXXXXXXX”, contata-se que tal fragmento não altera o entendimento do acórdão embargado, devendo tal trecho ser ignorado quando da leitura da decisão.

7. Por conseguinte, não havendo qualquer obscuridade, contradição, ou omissão no acórdão embargado, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume o acórdão embargado. Ante o exposto, esta 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de DALTON FERREIRA DA COSTA PASSARIN, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Acolhimento de Embargos de Declaração, em relação ao recurso de ROSILENE RODRIGUES DE ASSIS, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Acolhimento de Embargos de Declaração nos exatos termos do voto.

(TJ-PR - ED: 00075924220178160014 PR 0007592-42.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 11/05/2018, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/05/2018). [Destaquei]

Frisa-se, que, ao contrário do que consignou o Embargante, o material degravado não se caracteriza como documento novo, uma vez que apenas transcreveu o conteúdo integral dos depoimentos colhidos na fase instrutória na ação civil pública.

Ademais,
em que pese a irresignação do Embargante, é cediço que em observância ao princípio

pas de nullité sans grief

para o reconhecimento de eventual nulidade por cerceamento de defesa é necessária a demonstração de prejuízo concreto, não podendo a sentença condenatória, por si só, ser considerada prova do prejuízo.

No caso dos autos, caberia à defesa demonstrar, de forma concreta, que a ausência de manifestação acerca da degravação dos depoimentos constantes dos autos poderia ter repercutido de forma positiva sobre a situação processual do recorrente, uma vez que as
mídias eletrônicas já se encontravam encartadas aos autos desde antes do julgamento do recurso de apelação
e o Embargante
não apresentou qualquer insurgência quanto à eventual falta de veracidade do conteúdo do material degravado
.

Conforme destacado no acórdão embargado,
além de o teor das mídias degravadas ser de total conhecimento do Autor desde antes da interposição do recurso de apelação, observa-se a ausência de demonstração da
impossibilidade do exercício do direito de defesa pelo Autor em decorrência do simples fato de terem sido degravadas as mídias encartadas aos autos,
por não se tratar de documento novo, para que lhe fosse oportunizada prévia manifestação a seu respeito.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

(...) 2.
Embora a necessidade de degravação dos diálogos pudesse autorizar a reabertura da instrução processual, não poderia ensejar a nulidade da sentença condenatória, uma vez que, por ser superveniente, sua higidez nem ao menos foi questionada. Ademais, a sentença condenatória não pode ser considerada, por si só, como prova do prejuízo, porquanto caberia à defesa demonstrar que a efetiva degravação poderia ter repercutido de forma positiva sobre a situação processual do recorrente
.

3. Apesar de o recorrente estar preso, o que inviabilizou que pudesse ouvir as conversas gravadas, sua defesa efetivamente teve acesso à íntegra das provas obtidas com as interceptações telefônicas, motivo pelo qual referida assertiva não revela, por si só, efetivo prejuízo.

4. Considerando a substancial modificação do contexto jurídico, em virtude da superveniência do édito condenatório, não há mais utilidade no julgamento do mérito do presente recurso em habeas corpus, nos termos em que pleiteado pela defesa. Dessa forma, persistindo a irresignação da parte, imprescindível a demonstração do prejuízo concreto que possa fulminar a sentença condenatória, o que deve ser previamente questionado perante a Corte local.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 107234 SP 2019/0001003-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 6/6/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/6/2019).

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.

Por fim, que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciada a ação rescisória, esta Turma apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que o órgão julgador adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido
.

(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, Publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022